Tribunal: TJMT
Processo: 1028302-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028302-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), NAIARA NASSER ACABAMENTOS E HOME DECOR LTDA - CNPJ: 23.477.373/0001-53 (AGRAVANTE), MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI - CPF: 002.019.141-31 (AGRAVADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE DE EXIGIR CONTAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDOR-ANJO – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS NA QUALIDADE DE INVESTIDOR-ANJO – ART. 61-A, § 4o, INCISO IV, DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A primeira fase da ação de exigir contas se volta exclusivamente à demonstração da obrigação de uma das partes em prestá-la (art. 550, § 5o, do CPC/15).

No caso, verifica-se que o autor tem o direito de exigir a prestação de contas na qualidade de investidor-anjo, conforme Contrato de Participação de Investidor-Anjo e respectivo Aditivo. Ademais, sobre o dever de prestar contas, assim dispõe o art. 61-A, § 4o, inciso IV, da Lei Complementar 123/06.

Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NAIARA NASSER ACABAMENTOS E HOME DECOR LTDA
na
Ação de Exigir Contas no 1009140-80.2022.8.11.0004
ajuizada por
MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI,
que julgou procedente a ação para condenar o requerido na prestação de contas do resultado financeiro (lucro) obtido desde 04/01/2021 até os dias atuais, discriminando as informações conforme o § 5o, da cláusula primeira, do anexo III, do contrato de participação, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC/15. Condenou o requerido no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/15.

Alega, em aperta síntese, carência da ação e ausência de interesse processual do agravado.

Aduz que o agravado era responsável pela alimentação do sistema de entrada/saída financeira da empresa, ou seja, tinha total acesso as transações financeiras realizadas pela agravante.

Narra que em documento da própria lavra do autor (e-mail) enviado aos requeridos, comprova que o agravado tinha acesso ao sistema financeiro, como também dava suporte à implementação do sistema de gestação usado na empresa.

Relata que a parte autora, ora apelada, não comprovou que houve quebra do previsto no contrato inicial, tampouco quebra do previsto no § 1o anexo III, que os valores investidos na empresa foram usados de forma diversa do que era para ser aplicado, o que contraria o disposto no procedimento de exigir contas.

Defende a ausência do direito do apelado, vez que este tem acesso ao sistema financeiro e consequentemente ao objeto da demanda. Assim, requer seja reformada a decisão, pela ausência de interesse processual e consequentemente, reduzindo o valor da condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, julgando pela ausência do apelado em exigir contas, por este ter já ter acesso ao sistema financeiro da apelante e pela carência da ação.

Sem pedido liminar.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 199436189, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sustenta a agravante ausência de interesse processual, sob a alegação de que o autor detinha acesso ao sistema financeiro e de gestão da empresa.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito da ação e com ele será analisada.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI
ajuizou a demanda em desfavor de
NAIARA NASSER ACABAMENTOS E HOME DECOR LTDA,
alegando que em 04/01/2021 firmou com a empresa requerida Contrato de Participação de Investidor-Anjo, mas que jamais foram prestadas contas, embora tenha solicitado na via extrajudicial.

Salientou que o direito do investidor anjo em exigir a prestação contas justificadas, ditame oriundo da clara disposição contida no art. 61-A, § 4o, inciso IV da LC 123/06.

Aduziu que ficou pactuada uma participação nos lucros da empresa na proporção de 30% (trinta por cento).

Relatou que para aferição desses lucros, previu-se contratualmente uma série de obrigações no que concerne à transparência nas operações financeiras e à lisura na apuração dos lucros.

Sustentou que a empresa requerida jamais apresentou ao autor qualquer prestação de contas com amparo documental, ofertando prestações evasivas ou relatórios desconexos, sem credibilidade, sem documentos, sem condição de auditagem e sem assinaturas.

Por tais razões, requereu que a parte requerida preste contas do resultado final (lucro) obtido desde 04/01/2021, discriminando as informações nos termos do § 5o da cláusula primeira no anexo III do contrato de participação.

A requerida citada apresentou contestação no ID no 108426322, alegando preliminarmente a fata de interesse processual em razão do acesso do autor ao sistema financeiro e de gestão da empresa. No mérito, defende a inexistência do direito do autor em exigir contas e ausência de especificação das contas que deseja.

Impugnação à contestação de ID no 110778415.

Ao decidir, o i. magistrado singular, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva julgou procedente a ação de exigir contas, conforme relatado.

Desta decisão recorre a requerida.

Pois bem.

A primeira fase da ação de exigir contas se volta exclusivamente à demonstração da obrigação de uma das partes em prestá-la (art. 550, § 5o, do CPC/15).

Desse modo, o objeto restringe-se à verificação da obrigatoriedade da agravante em prestar contas na forma adequada (artigo 550, § 2o, do Código de Processo Civil).

No caso, verifica-se que o autor tem o direito de exigir a prestação de contas na qualidade de investidor-anjo, conforme Contrato de Participação de Investidor-Anjo e respectivo Aditivo (ID no 102161380 e 102161381). Vejamos:

Ademais, sobre o dever de prestar contas, assim dispõe o art. 61-A, § 4o, inciso IV, da Lei Complementar 123/06,
in verbis:

“Art. 61-A. Para incentivar as atividades de inovação e os investimentos produtivos, a sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos desta Lei Complementar, poderá admitir o aporte de capital, que não integrará o capital social da empresa.

(...)

§ 4o. O investidor-anjo:

(...)

IV - poderá exigir dos administradores as contas justificadas de sua administração e, anualmente, o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico;”

Portanto, é inegável o direito do autor de exigir contas e o dever dos administradores na prestação.

No que tange aos honorários sucumbenciais, entende o C. Superior Tribunal de Justiça que, na primeira fase da ação de exigir contas, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1874603 DF 2020/0113971-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

Assim sendo, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, elevando para 11% os honorários fixados na decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024